Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708685-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGENES LUIZ DOS REIS, DIOLINDA MARIA FAGUNDES NAKAO, DIOMAR MARIA MOREIRA GOMES, DIONARIA GOMES LOPES, DIONE APARECIDA ALVES, DIONILIA GOMES DE SANTANA, DIONISIO RAMOS DE JESUS, DIONIZIA SARMENTO BARBOSA, DIRCE ANA DE SOUZA GALVAO, DIRCE FERREIRA MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DIOGENES LUIZ DOS REIS E OUTROS contra sentença, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, proposto em face do DISTRITO FEDERAL. Antes que o feito fosse a julgamento, a parte apelante peticionou no ID 42986759 requerendo o desentranhamento da petição de ID 42984955, por ser estranha ao feito. Defiro o pedido de desentranhamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator